Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEI No 7.431/85. SENTENÇA MANTIDA.1 – Ilegitimidade. Asserção. As condições da ação, aí incluída a legitimidade de parte, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (REsp 1834003/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). A alegação de ausência de responsabilidade do proprietário fiduciário sobre IPVA de veículo financiado e com baixa em gravame é questão de mérito.2 – Prejudicial. Inconstitucionalidade da Lei n. 7.431/1985. Definição de contribuinte de tributo por lei ordinária. O vício de inconstitucionalidade formal não invalida nem revoga as normas anteriores à Constituição. É o caso também da Lei n. 7.431/1985, que, para além de ser lei ordinária, foi editada em período em que a União detinha competência legislativa em matéria tributária em relação ao Distrito Federal. Não há inconstitucionalidade a comprometer a validade do art. 1o. da Lei n. 7.431, de 1985.3 – Obrigação tributária. Sujeito passivo. Em face do que dispõe o art. 1o., § 7o, inciso I, da Lei n. 7.431, de 1985, com a redação dada pela Lei local n. 223, de 1991, e do art. 66, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969, e 1.361, § 1o. do Código Civil, o proprietário fiduciário é contribuinte do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A discussão sobre a constitucionalidade do tema no Recurso Extraordinário n. 1355870, sob regime de repercussão geral (Tema 1153) não implica em suspensão dos feitos em que a questão seja discutida no âmbito nacional, ante a falta de determinação nesse sentido.4 – Fato gerador. Baixa no gravame. Na forma do art. 1.361, § 1o. do Código Civil, a propriedade se constitui pelo registro do contrato no órgão de licenciamento de trânsito (DETRAN). A baixa no Sistema Nacional de Gravames não implica em alteração da propriedade fiduciária nem altera a relação tributária.5 – Recurso conhecido e desprovido.